Tribunal: STF
Processo: MS 22125
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-23
Data de publicação: 1995-08-23

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.
        Esta Corte já firmou o entendimento (assim, no RE 91.724 e
nos ERE 85.814 e 94.898) de que ato processual praticado por
advogado sem procuração e sem protesto de juntada posterior dela no
prazo legal não é irregular, mas inexistente, em face do disposto no
artigo 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se lhe
aplicando sequer o artigo 13 do mesmo Código.
        Portanto, no tocante ao Sindicato dos Servidores do Poder
Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União - Sindilegis, a
inicial se reputa inexistente, motivo por que é ele excluído da
presente relação jurídica processual.
        - É o mandado de segurança ação mandamental e não ação
declaratória para a discussão de tese jurídica em abstrato. Ademais,
não comprovaram os impetrantes que tivessem requerido a
aposentadoria pretendida e que seu requerido houvesse sido
indeferido, nem a situação de fato de cada um deles, sendo, pois,
manifesta a iliquidez do direito pleiteado.
        Mandado de segurança indeferido.